Tribunal: TJDFT
Processo: 0745264-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745264-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA REGINA GOMES APELADO: TERESINHA DE JESUS RODRIGUES, JOAO ROBERTO RAYMUNDO, ESPOLIO DE JOSE MARTINS MEIRA, ESPOLIO DE MIRTHES MEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NEUTON CARLOS MEIRA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por TANIA REGINA GOMES em face de TERESINHA DE JESUS RODRIGUES E OUTROS objetivando o reconhecimento da existência de contrato verbal de intermediação de compra e venda de imóvel e a cobrança de percentual da comissão de corretagem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento de documentos novos suscitada pela primeira ré em suas contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2024 15:37:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador